Tribunal: TJES
Processo: 5000130-67.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-67.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAILSON PASSARELLA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5000130-67.2020.8.08.0045
Recorrente/Recorrido: JAILSON PASSARELA
Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL PROPOSTA POR JAILSON PASSARELA EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, AMBOS QUALIFICADOS. ALEGA O AUTOR QUE: A) FOI REALIZADA UMA INSPEÇÃO PELA RÉ EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, QUANDO FORAM VIOLADOS OS LACRES ANTERIORMENTE INSTALADOS, COM A RETIRADA DO RELÓGIO E, POR ESSE MOTIVO, FOI COBRADO O VALOR DE R$ 8.175,81, REFERENTE A MULTA POR SUPOSTA FRAUDE; B) NÃO PRESENCIOU A OPERAÇÃO E DISCORDA DA ATUAÇÃO DA RÉ, POIS ANTES E DEPOIS DA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SUPOSTAMENTE ADULTERADO OS VALORES DAS FATURAS DE CONSUMO NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES; C) APÓS A INSPEÇÃO, IMPUGNOU A COBRANÇA REFATURADA, ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, ALEGA A RÉ PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E, NO MÉRITO, QUE: A) A INSTALAÇÃO FOI INSPECIONADA EM 12/06/2019, ATRAVÉS DE INSPEÇÃO DE ROTINA, OCASIÃO QUE OS TÉCNICOS DETECTARAM QUE O MEDIDOR ESTAVA COM IRREGULARIDADE PROVOCADA POR INTERVENÇÃO HUMANA, SENDO A UNIDADE CONSUMIDORA AUTUADA ATRAVÉS DO TOI 3443842. B) A IRREGULARIDADE AFETOU MECANISMOS DO MEDIDOR, QUE FOI SUBSTITUÍDO E FEITA A RELIGAÇÃO; C) O AUTOR ESTEVE PRESENTE DURANTE TODO O PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E LAVRATURA DO TOI, TENDO-SE RECUSADO A ASSINAR A DOCUMENTAÇÃO; D) A CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE FOI REGISTRADA E GEROU A COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 8.175,81, REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22/05/2016 A 12/06/2019. POR FIM, ALEGA QUE NÃO HÁ DANO A SER INDENIZADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o processo com julgamento do mérito. Julgo extinto o pedido contraposto, por ausência de legitimidade processual, com base no artigo 485, VI, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DA INICIAL.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DO JULGAMENTO ANTECEDENTE, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PEDE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(8). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE/RÉ NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(9). DO MÉRITO. (9.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 3443842, REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA (ID.: 8948861 - Pág. 1/2).
POIS BEM,
COM A DEVIDA
VÊNIA
, A SENTENÇA
DE PISO
CARECE DE REFORMA, EXPLICO.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO QUE O REQUERENTE ACOMPANHOU A INSPEÇÃO REALIZADA, EIS QUE O TOI NÃO SE ENCONTRA ASSINADO. DESSARTE, EM QUE PESE A OBSERVAÇÃO DE RECUSA A ASSINAR NO TOI Nº 3443842, OBSERVA-SE QUE A RECORRENTE/REQUERIDA DEIXOU DE COLHER ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO LOCAL, MANTENDO-SE COMO ASSINANTES, APENAS SEUS PREPOSTOS QUE REALIZARAM A INSPEÇÃO. DE FATO, É PROVA UNILATERAL, GERADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ E QUE NÃO CONSTA QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA IMPARCIAL. NESTE DIAPASÃO, AINDA QUE ALEGUE A RECORRENTE TER NOTIFICADO A CONSUMIDORA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, NÃO FOI CUIDADOSA EM SE ATENTAR O QUE PRECONIZA AO ART. 129, § 2º E § 3º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO OBSTANTE, RESSALTA-SE QUE NESTE TIPO DE OCORRÊNCIA, DADA A GRAVIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, HÁBIL A COMPROVAR DE FATO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, TAIS COMO PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS DA OCORRÊNCIA, A FIM DE EMBASAR FUTURAS MEDIDAS A SEREM TOMADAS, POIS A INFRAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DEVE SER REGISTRADA DE FORMA SEGURA, INEQUÍVOCA. NÃO POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELA LEGALIDADE DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7.2).
ALUSIVO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
IN CASU
, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
(10).

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
PARA: I) DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI Nº 3443842; II) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 8.607,52. (11).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO
NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 8.607,52) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

(12).
SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
JAILSON PASSARELA

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE O MESMO LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)